Tribunal: TJSP
Processo: 1019460-09.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a responsabilidade da embargante pelo pagamento de IPTU sobre imóvel posteriormente arrematado em outro processo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade passiva para cobrança

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a responsabilidade da embargante pelo pagamento de IPTU sobre imóvel posteriormente arrematado em outro processo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade passiva para cobrança de IPTU em relação ao compromissário vendedor de imóvel.
III. Razões de Decidir.
3. Conforme entendimento do STJ, tanto o proprietário quanto o possuidor a qualquer título são responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à municipalidade eleger o sujeito passivo.
4. O contrato de compromisso de compra e venda não transfere a propriedade sem registro, mantendo a responsabilidade do promitente vendedor pelo tributo.
5. Eventual arrematação judicial será posterior à ocorrência do fato gerador. Por isso, não afasta a legitimidade do embargante-executado.
IV. Dispositivo.
6. Recurso desprovido.